Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição, suprir a omissão ou sanar erro material existente no julgado, cuja ausência não permite rediscussão de matéria.
2. Havendo contradição quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se acolher os embargos para declarar a sua incidência sobre o valor da condenação.
3. Recurso provido.